Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007606-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), TATIANA RIBEIRO SOARES - CPF: 570.258.351-53 (AGRAVADO), TONY HUDSON PINHEIRO RAMOS - CPF: 537.427.531-34 (AGRAVADO), RENE RODRIGUES - CPF: 326.361.211-53 (AGRAVADO), JOAO JUSTINO PAES BARROS - CPF: 405.393.691-87 (AGRAVADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDO – SERVIDOR PÚBLICO – DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR SERVIDOR DE BOA-FÉ – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Apesar de declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 9.684/2011 quando do julgamento da ADI n. 1006148-03.2018.8.11.0000, a situação fática aponta para o afastamento da possibilidade de devolução dos valores auferidos a maior, tendo em vista que, provavelmente, decorreu de má aplicação da legislação por parte da Administração, o que evidencia a boa-fé objetiva dos servidores no recebimento da verba alimentar, culminando na irrepetibilidade dos valores recebidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1007606-84.2020.8.11.0000, interposto por
TATIANA RIBEIRO SOARES E OUTROS
, deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar que a Administração se abstenha de proceder a qualquer desconto dos subsídios dos agravantes decorrente do procedimento administrativo impugnado no
mandamus
de origem.

Em linhas gerais o agravante sustenta que a possibilidade de vir a ser determinada a devolução dos valores recebidos pelos agravados advém de cumprimento de decisão judicial proferida ADI n. 1006148-03.2018.8.11.0000, que foi julgada procedente para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 9.684, de 26 de dezembro de 2011, por ofensa ao art. 129,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com efeitos
ex tunc
, tendo transitado em julgado em 03.10.2019.

Aduz, ainda, que a Administração Pública é obrigada a cumprir o decidido por este Tribunal de Justiça na ADI mencionada, motivo pelo qual todos os atos administrativos decorrentes da Lei estadual n. 9.684, de 26 de dezembro de 2011, são nulos de pleno direito, incluindo os atos administrativos que concederam as gratificações aos agravados, em consequência, os valores recebidos terão que ser devolvidos, independentemente da boa-fé dos servidores.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de desconstituir a antecipação da tutelar recursal deferida (id. 45705973).

Contrarrazões apresentadas (id. 46217506).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1007606-84.2020.8.11.0000, interposto por
TATIANA RIBEIRO SOARES E OUTROS
, deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar que a Administração se abstenha de proceder a qualquer desconto dos subsídios dos agravantes decorrente do procedimento administrativo impugnado no
mandamus
de origem.

Pois bem.

A antecipação da tutela recursal (efeito ativo) foi deferida nos seguintes termos:

“
Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a priori, penso que tal medida merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.

Sem suprimir a instância pretérita, ao menos em cognição inicial, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelos agravantes, pois há jurisprudência consolidada no E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que verbas salarias recebidas indevidamente por servidor público, por equívoco da Administração e sem que o destinatário tenha concorrido para o erro, são irrepetíveis, considerada a boa-fé e a natureza alimentar dos valores.

Outrossim, a presunção de inocência e de boa-fé militam em favor dos servidores quanto ao recebimento de verbas previstas em lei e invertem o onus probandi, cabendo à Administração ilidir esse efeito, razão pela qual, a priori, resta evidenciada a probabilidade do direito a amparar o pedido de suspensão dos descontos dos subsídios dos

agravantes.

Por outro lado, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravado, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios no procedimento administrativo, bastará a Administração Pública Estadual formalizar, instruir e julgar o processo administrativo, com a posterior restituição dos valores, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que a Administração se abstenha de proceder qualquer desconto dos subsídios dos agravantes decorrente do procedimento administrativo impugnado no mandamus de origem.
”

(id. 38570487)
.

Analisando detidamente os termos da decisão proferida, verifica-se que o deferimento da antecipação da tutela recursal se deu em observância ao entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que verbas salarias recebidas indevidamente por servidor público, por equívoco da Administração e sem que o destinatário tenha concorrido para o erro, são irrepetíveis, considerada a boa-fé e a natureza alimentar dos valores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR SERVIDOR DE BOA-FÉ. DESNECESSIDADE. 1.

No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A Primeira Seção consolidou o entendimento de que, tanto para verbas recebidas por antecipação de tutela posteriormente revogada (REsp 1.384.418/SC, depois confirmado sob o rito do art. 543-C do CPC no REsp 1.401.560/MT), quanto para verbas recebidas administrativamente pelo servidor público (REsp 1.244.182/PB), o beneficiário deve comprovar a sua patente boa-fé objetiva no recebimento das parcelas.

3. Na linha dos julgados precitados, o elemento configurador da boa-fé objetiva é a inequívoca compreensão, pelo beneficiado, do caráter legal e definitivo do pagamento.

4. "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19.10.2012).

5. Descabe ao receptor da verba alegar que presumiu o caráter legal do pagamento em hipótese de patente cunho indevido, como, por exemplo, no recebimento de auxílio-natalidade (art. 196 da Lei 8.112/1990) por servidor público que não tenha filhos.

6. Na hipótese de pagamento por força de provimentos judiciais liminares, conforme os mencionados REsp 1.384.418/SC e REsp 1.401.560/MT (submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008), não pode o servidor alegar boa-fé para não devolver os valores recebidos, em razão da própria precariedade da medida concessiva, e, por conseguinte, da impossibilidade de presumir a definitividade do pagamento.

7. In casu, as premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido apontam para a incidência da tese que afasta a reposição ao Erário de verbas salariais recebidas a maior, pois o pagamento reputado indevido decorreu "de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração". Tal situação, como acima fundamentado, evidencia a boa-fé objetiva dos servidores no recebimento da verba alimentar culminante na irrepetibilidade dos valores auferidos.

8. Recurso Especial não provido.
(REsp 1684968/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

Com efeito, apesar de declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.684/2011 quando do julgamento da ADI n. 1006148-03.2018.8.11.0000, tem-se que a situação fática aponta para o afastamento da possibilidade de devolução dos valores recebidos a maior, tendo em vista que, provavelmente, decorreu de má aplicação da legislação por parte da administração, o que evidencia a boa-fé objetiva dos servidores no recebimento da verba alimentar, culminando na irrepetibilidade dos valores auferidos.

Sendo assim, não vejo razões para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática, sem prejuízo de uma análise mais detalhada das irresignações contidas no recurso depois da juntada das contrarrazões recursais no agravo de instrumento.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020